Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-72.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800288-72.2020.8.14.0025

APELANTE: LUCIENE GODINHO DOS SANTOS, CLAUDIA FREITAS SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0800288-72.2020.8.14.0025

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

APELANTE: LUCIENE GODINHO DOS SANTOS

APELANTE: CLAUDIA FREITAS SILVA

ADVOGADO: LILLIAN FONSECA FERNANDES GONCALVES - OAB/TO N. 5.056

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AVAL. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE DE AVALISTA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PLANILHA E DE MEMORIAL DE CÁLCULO PELAS EMBARGANTES. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada
.
A sentença apreciou e resolveu a demanda em observância aos fundamentos ventilados pela parte. Pedido de prova pericial desacompanhado de memorial de cálculo;

2.
Preliminar de
nulidade do aval prestado por pessoa física em cédula de crédito emitida por pessoa jurídica. Rejeitada
.
Aval prestado por pessoa física. Validade da garantia;

3.
Ação de execução de Cédula de Crédito Rural. Ausência de juntada do título original não induz nulidade no caso concreto em razão da ausência de demonstração de circulação e de dúvidas quanto à existência do título e do débito;

4.
Legitimidade da avalista para figurar no polo passivo da ação de execução em razão de ter firmado o instrumento juntamente com a devedora principal;

5.
Juntada de planilha e memorial de cálculo pelo exequente. Ausência de demonstração de ilegalidade de juros e encargos;

6.
Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

LUCIENE GODINHO DOS SANTOS e CLAUDIA FREITAS SILVA

contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por si em face do BANCO DO BRASIL S. A., decretou a revelia do banco réu e rejeitou a referida oposição sob o entendimento de não configuração de abusividade contratual ou de cumulação ilegal de encargos ou taxas (Id. 15441114).

Em suas razões recursais (Id. 15441117), as apelantes aduzem, preliminarmente, cerceamento de defesa por prolação de decisão surpresa em razão de não lhe ter sido facultada a produção de prova contábil requerida desde a petição inicial e nulidade do aval prestado por pessoa física em cédula de crédito emitida por pessoa jurídica.

No mérito, sustentam necessidade de depósito em Cartório da via original do título em execução sob o fundamento de possibilidade de circulação e do princípio da cartularidade; ilegitimidade passiva da avalista Cláudia Freitas; inépcia da inicial, ante a ausência de juntada aos autos da comprovação da liberação do crédito; não cumprimento do dever de informação e inversão do ônus da prova; excesso de execução, bem como a incidência de outros encargos financeiros e substituição destes no período de normalidade, sem a juntada dos demonstrativos da liquidação dos valores pagos; cumulação ilegal de encargos moratórios

Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 15441120).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo os autos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado na peça recursal, que não recebeu impugnação da parte contrária.

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Das preliminares

1.C
erceamento de defesa

Aduzem as apelantes cerceamento de defesa, sob o fundamento de prolação de decisão surpresa em razão de não lhe ter sido facultada a produção de prova contábil requerida desde a petição inicial.

Ocorre
que, não há que se falar em decisão surpresa, por violação ao art. 10 do CPC, uma vez que a sentença apreciou e resolveu a demanda em observância aos fundamentos ventilados pela parte, mediante apreciação fundamentada do conjunto probatório documental constante do feito, ressaltando que o pedido de produção de prova pericial para a aferição do valor devido deveria vir acompanhado de memorial de cálculo da parte executada/embargante, o qual se encontra ausente nos presentes autos (AgInt no AREsp 1027435/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Desse modo, não configurada nulidade por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

2. N
ulidade do aval prestado por pessoa física em cédula de crédito emitida por pessoa jurídica.

Aduzem as apelantes nulidade do aval porquanto prestado por pessoa física em cédula de crédito emitida por pessoa jurídica.

Analisados os autos, verifico que a autora Claudia Freitas Silva figura como avalista da Cédula de Crédito n. 40/01182-8 emitida, em 09/12/2015, pela autora Luciene Godinho dos Santos em favor do Banco do Brasil S. A no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (Id. 15441104).

Ocorre que, tanto a devedora principal (Id. 15441104 - Pág. 14) como a avalista (Id. 15441104 - Pág. 15) são pessoas físicas, fato que possibilita a renúncia do benefício de ordem, conforme o art. 899 do CC, e não induz a nulidade da garantia.

Desse modo, o aval prestado pela autora Cláudia Freitas Silva se afigura válido, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Os presentes Embargos à Execução têm sua origem na Ação de Execução n. 0800588-68.2019.8.14.0025, ajuizada pelo Banco do Brasil S. A. em face Luciene Godinho dos Santos (devedora principal) e Cláudia Freitas Silva (avalista) da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n. 40/01182-8.

Não assiste razão às recorrentes.

S
ustentam as apelantes necessidade de depósito em Cartório da via original do título em execução sob o fundamento de possibilidade de circulação e do princípio da cartularidade.

Com efeito, a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos (REsp 330.086/MG, 3a Turma, DJ 22/09/2003).

Ocorre que, em que pese o título exequendo ser transferível mediante endosso (art. 10 do Decreto-Lei n. 167/1967) e não ter sido juntada a sua via original nos autos da Ação de Execução, a execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica, quando não há dúvida, como no caso concreto, quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou, conforme já decidido no STJ (STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

Quando à alegação de ilegitimidade passiva da avalista Cláudia Freitas, esta não encontra suporte, observando que esta firmou o título executivo juntamente como a devedora principal, oportunidade em que consignou a condição de avalista, conforme o art. 897 e ss. do CC (Id. 15441104 - Pág. 15).

No que tange à inépcia da inicial, fundamentada na alegada ausência de juntada aos autos da comprovação da liberação do crédito, insta observar, conforme a Planilha de Cálculo Id. 11232578 - Pág. 1 fornecido pelo exequente (autos da Execução), que o valor principal da Cédula de Crédito da lide foi liberado em 14/01/2016, não se desincumbindo a parte autora da prova de que não receber o referido valor.

Quanto à alegação de não cumprimento do dever de informação e inversão do ônus da prova não se afigura válida a se contrapor à regularidade da Cédula firmada entre as partes, uma vez constante da peças todas as informações acerca da operação bancária, mormente juros, vencimento e condições de pagamento, observando que, somente após a superveniência do ajuizamento da ação de execução motivada pelo inadimplemento da parte autora é que essas condições foram aventadas sem qualquer fundamento plausível.

No que tange ao excesso de execução, de incidência de outros encargos financeiros, substituição destes no período de normalidade, ausência de juntada dos demonstrativos da liquidação dos valores pagos e de cumulação ilegal de encargos moratórios, extrai-se, a partir da Planilha de Cálculo Id. 11232578 e do contrato (Id. 11232576 - Pág. 2) que os encargos financeiros se encontram pré-fixados em 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) ao ano, calculados por dias corrigidos, debitados e exigidos anualmente, não tendo a parte autora indicado o valor que entende como correto, tampouco memória de cálculo, o que afasta o acolhimento de seu pedido
(STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022 e STJ - AgInt no AREsp: 1754670 GO 2020/0228910-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024